Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000755-93.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Luiz Gustavo Dias Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora: Maria Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N.º 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI N.º 10.826/2003, ART. 16). ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA VÁLIDA. CONFISSÃO PARCIAL. NEGAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES RECONHECIDAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Gustavo Dias Santos, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com reprimenda definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 495 dias-multa, em regime semiaberto. Os fatos ocorreram no Bairro da Paz, região de intenso tráfico de entorpecentes e atuação de organização criminosa. O apelante foi preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas, arma de fogo artesanal e munições. II. Questão em discussão 2.1. Legalidade da abordagem policial e validade das provas. 2.2. Existência de elementos suficientes para a condenação pelos crimes imputados. 2.3. Possibilidade de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. 2.4. Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3.1. A abordagem policial fundamentou-se em fundada suspeita, com base em atitude suspeita, tentativa de fuga, disparos contra a guarnição e localidade sabidamente dominada pelo tráfico. A jurisprudência do STJ respalda a legalidade do procedimento (CPP, art. 244). 3.2. A materialidade e a autoria estão amplamente demonstradas por provas testemunhais, laudos e pela confissão do réu. Os testemunhos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos e corroborados por outras provas. 3.3. A quantidade e variedade das drogas, aliadas à presença de balança de precisão, embalagens e valores em dinheiro, não deixam dúvidas quanto ao fim mercantil da conduta, afastando a hipótese de porte para consumo próprio. 3.4. As atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) são reconhecidas, mas não autorizam redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 3.5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei n.º 11.343/06), ante a comprovada dedicação habitual ao tráfico e vinculação com organização criminosa (facção BDM), conforme confissão do próprio réu. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantendo-se a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 495 dias-multa, em regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é válida quando fundada em circunstâncias objetivas de suspeita, como atitude suspeita, fuga e local de tráfico conhecido." "2. A confissão parcial, aliada a outras provas idôneas, autoriza a condenação penal." "3. A existência de vínculo com organização criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 244, 593, I; CP, arts. 65, I e III, d; 68 e 69; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; Lei n.º 10.826/2003, art. 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º [número do processo], em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data do julgamento] Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator